Tribunal: TJES
Processo: 0002627-27.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-02-18

Ementa:
E
MENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Go Transportes Ltda. e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da empresa embargante, reduzindo a incidência de juros e correção monetária ao limite da taxa SELIC, mas mantendo a validade dos autos de infração. A empresa alegou omissões quanto ao ônus da prova e à ausência de condenação em honorários advocatícios. O Estado do Espírito Santo apontou omissão relativa à metodologia de cálculo adotada para atualização monetária do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

1. Se houve omissão quanto à análise do ônus probatório e à presunção de legalidade dos autos de infração.

2. Se o acórdão foi omisso em relação à condenação do Estado do Espírito Santo em honorários sucumbenciais.

3. Se o cálculo do débito atualizado pela VRTE excede os limites da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. O acórdão recorrido considerou adequadamente a presunção de legalidade dos atos administrativos, atribuindo à embargante o ônus de demonstrar eventual vício nos autos de infração, do qual esta não se desincumbiu.

2. Quanto à alegação de ausência de motivação no lançamento, o acórdão destacou que a fiscalização foi baseada em documentos e livros fiscais da própria embargante, não havendo falha que comprometa a validade dos autos de infração.

3. Em relação à ausência de condenação em honorários advocatícios, verificou-se omissão no acórdão, sendo reconhecido o direito à fixação de honorários em favor da embargante Go Transportes Ltda., proporcionalmente ao êxito obtido.

4. Quanto à atualização do débito pelo índice VRTE, não há omissão, pois o acórdão seguiu o entendimento vinculante do STF (Tema 1.062 de Repercussão Geral) para limitar a correção à taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Parcial provimento aos embargos de declaração de Go Transportes Ltda., com inclusão da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor reduzido do débito.

6. Embargos do Estado do Espírito Santo desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de legalidade dos atos administrativos impõe à parte impugnante o ônus de demonstrar o vício alegado.

2. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais é devida quando o recurso resulta em provimento parcial favorável ao recorrente, conforme proporcionalidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 1.022 e art. 85, § 3º; STF Tema 1.062 de Repercussão Geral.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002627-27.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GO TRANSPORTES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Go Transportes Ltda. e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da empresa embargante, reduzindo a incidência de juros e correção monetária ao limite da taxa SELIC, mas mantendo a validade dos autos de infração. A empresa alegou omissões quanto ao ônus da prova e à ausência de condenação em honorários advocatícios. O Estado do Espírito Santo apontou omissão relativa à metodologia de cálculo adotada para atualização monetária do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

1. Se houve omissão quanto à análise do ônus probatório e à presunção de legalidade dos autos de infração.

2. Se o acórdão foi omisso em relação à condenação do Estado do Espírito Santo em honorários sucumbenciais.

3. Se o cálculo do débito atualizado pela VRTE excede os limites da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. O acórdão recorrido considerou adequadamente a presunção de legalidade dos atos administrativos, atribuindo à embargante o ônus de demonstrar eventual vício nos autos de infração, do qual esta não se desincumbiu.

2. Quanto à alegação de ausência de motivação no lançamento, o acórdão destacou que a fiscalização foi baseada em documentos e livros fiscais da própria embargante, não havendo falha que comprometa a validade dos autos de infração.

3. Em relação à ausência de condenação em honorários advocatícios, verificou-se omissão no acórdão, sendo reconhecido o direito à fixação de honorários em favor da embargante Go Transportes Ltda., proporcionalmente ao êxito obtido.

4. Quanto à atualização do débito pelo índice VRTE, não há omissão, pois o acórdão seguiu o entendimento vinculante do STF (Tema 1.062 de Repercussão Geral) para limitar a correção à taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Parcial provimento aos embargos de declaração de Go Transportes Ltda., com inclusão da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor reduzido do débito.

6. Embargos do Estado do Espírito Santo desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de legalidade dos atos administrativos impõe à parte impugnante o ônus de demonstrar o vício alegado.

2. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais é devida quando o recurso resulta em provimento parcial favorável ao recorrente, conforme proporcionalidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, art. 1.022 e art. 85, § 3º; STF Tema 1.062 de Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração opostos por Go Transportes Ltda. e não acolher os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL N.
0002627-27.2020.8.08.0050
.

EMBARGANTE/EMBARGADA: GO TRANSPORTES LTDA
.

EMBARGADO/EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Go Transportes Ltda
.
e

o
Estado
d
o Espírito Santo
,
opuseram
embargos de declaração
, respectivamente, no id 7872384 - Pág. 1-12 e id 7974283 - Pág. 1-3, objetivando verem supridas alegadas omissões

no julgamento
que resultou no acórdão id 7688546 - Pág. 1-16 e id 7305911 - Pág. 1-2 que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta por
G
o
T
ransportes Ltda
.
em face
da respeitável sentença
de fls. 226-30,
integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 269-70
do processo digitalizado
que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na “ação anulatória de débito fiscal com pedido liminar” que ajuizou contra o E
stado do Espírito Santo
, revogando a tutela provisória então deferida.

A embargante/embargada
G
o Transportes Ltda
.
(
id 7872384 - Pág. 1-12
)
, alegou, em síntese, que 1) “considerou-se –
concessa venia
, equivocadamente – que a embargante não teria se desincumbido de seu ônus probatório, pois:
‘[...] não comprovou qualquer falha capaz de invalidar os autos de infração contra si lavrados’
”; 2) “O erro de premissa, portanto,
data maxima venia
, reside em momento anterior a análise sobre o ônus da prova: pela simples leitura do processo administrativo (cuja cópia integral foi acostada com a exordial) é possível perceber que o lançamento carece de motivação por ausência de descrição das notas fiscais que foram objeto da autuação, não havendo necessidade de produção de nenhuma outra prova para se chegar a tal conclusão”; 3) “tendo em vista que houve a distribuição dinâmica do ônus da prova, a embargante foi desincumbida do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, imputando-se ao Estado o
onus probandi
, o que também foi desconsiderado por este h. Juízo.”; 3) “Pela análise do r. acórdão, verifica-se que apesar de ter sido dado parcial provimento ao apelo para limitar a incidência de juros e correção monetária à taxa SELIC (o que implica em uma redução substancial do valor do auto de infração), não houve a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais”; 4) “Pelo cotejo da petição inicial, percebe-se que a cobrança ilegal promovida pelo Fisco Estadual enseja um aumento de quase R$ 500.000,00 dos autos de infração”; 5) “Ao acolher tal pleito, portanto, deve o embargado ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual houve, d.v., omissão no r. acórdão”.

O embargado/embargante
E
stado do Espírito Santo
, nas razões apresentadas (id 7974283 - Pág. 1-3), alegou, em síntese, que: 1) “houve omissão no que tange aos critérios usados para concluir que o cálculo utilizado pelo Estado, para cobrança dos seus tributos, é superior à taxa SELIC”; 2) “a atualização pelo VRTE é anual, e, NO CASO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A VARIAÇÃO DA VRTE É CALCULADA PELO IPCA, QUE É INFERIOR À TAXA SELIC, ocorrendo, portanto, necessidade de esclarecimentos quanto aos critérios utilizados pelo juízo, uma vez que o índice utilizado pelo estado embargante se encontra em plena consonância com a legislação vigente, e não configura parâmetro superior (em questão de oneração), aos índices utilizados pela União Federal.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos
pois sua
função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil
.

A
nalisando o acórdão
recorrido,
notadamente
considerando as
alegações d
a embargante/embargada Go Transportes Ltda.
, qu
anto
à
s
omiss
ões
nele apontadas verifico que o acórdão enfrentou de maneira adequada a questão do ônus probatório, destacando que a responsabilidade de comprovar a invalidade dos atos administrativos recai sobre a parte impugnante, em consonância com a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. O acórdão observou que a embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não logrou apresentar provas robustas que desconstituíssem a validade dos autos de infração. Assim, não
observo
omissão que justifique a reforma do julgado.

No que se refere ao suposto erro de premissa, a embargante sustenta que o ato administrativo estaria maculado pela falta de motivação, considerando que a autoridade fiscal não especificou os elementos comprobatórios que embasaram o lançamento. No entanto, conforme bem destacado no acórdão, a fiscalização foi realizada com base na análise de livros fiscais e documentos fornecidos pela própria embargante, sendo certo que a ausência de detalhamento exaustivo das operações não constitui, por si só, vício invalidante do auto de infração, desde que o contribuinte tenha plena ciência dos fundamentos da autuação.

Vale lembrar que, segundo entendimento consolidado pelo
colendo
Superior Tribunal de Justiça, a presunção de legalidade dos atos administrativos impõe à parte interessada o ônus de demonstrar inequivocamente os vícios que desconstituiriam o ato, e que eventuais falhas formais, se não gerarem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, não ensejam a nulidade do lançamento tributário.

P
or fim, alegou a embargante/embargada que não houve condenação do embargado/embargante Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do provimento parcial do recurso de apelação que interpôs.

A análise dos autos revela que, de fato, o acórdão
recorrido
incorreu em omissão quanto à condenação do embargado/
embargante Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Tendo sido parcialmente provido o recurso de apelação da
embargante/embargada
G
o Transportes Ltda.
, é pertinente que os honorários advocatícios sejam fixados em
seu
favor, proporcionalmente ao resultado obtido, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

J
á o embargado/embargante Estado do Espírito Santo
argument
ou
que há omissão quanto aos critérios adotados pel
a colenda Câmara
para considerar que o cálculo utilizado para a atualização do débito fiscal estadual excede a taxa SELIC. Sustenta que a variação do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) é calculada com base no IPCA, índice inferior à SELIC, o que, segundo ele, deveria ensejar a modificação da conclusão do acórdão.

Contudo,
não verifico omissão a ser sanada
quanto ao ponto
. O acórdão enfrentou adequadamente a questão, fundamentando-se no precedente do
excelso
Supremo Tribunal Federal (Tema 1.062 de Repercussão Geral), que limita a cobrança de juros e correção monetária pelos entes federados aos mesmos índices aplicados pela União, ou seja, à taxa SELIC, entendimento ao qual est
a colenda Câmara
se adstringiu.

P
osto isso,
dou parcial provimento
aos embargos de declaração opostos por Go Transportes Ltda. exclusivamente para incluir a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor reduzido do débito fiscal, observada a proporcionalidade em face da sucumbência recíproca e,
nego provimento
aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, mantendo inalterados os demais termos do acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o voto do e. Relator.